Tribunal: TJMT
Processo: 1019822-71.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019822-71.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARYANE APARECIDA BARBIERI FELIX - CPF: 018.578.881-54 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO UNILATERAL. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO PARA O MESMO DIA CONTRATADO. NOTIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO COM 05 (CINCO) DIAS DE ANTECEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DO TEOR DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.

3. Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual a parte recorrente alega, em síntese, que realizou a compra de bilhete aéreo para o trecho: Cuiabá.MT – Guarulhos - SP, para o dia 25.07.2020, com saída às 04h05 e chegada às 07h25. Todavia, para sua surpresa, o voo contratado originalmente foi cancelado e ainda, de forma unilateral. A Recorrida modificou todo o percurso (saída de Cuiabá.MT às 05h30 – Conexão em Brasília - DF às 10h55min – Chegada em Guarulhos - SP às 12h40). Destacou que, diante do referido cancelamento, chegou ao seu destino com um atraso de 05h25min.

4. A companhia aérea, em defesa, esclareceu que o cancelamento do voo ocorreu devido a pandemia do coronavírus. Entretanto, apresentou telas sistêmicas demonstrando o envio de prévia comunicação sobre a alteração do voo na data de 20.05.2020, isto é, 05 (cinco) dias antes da viagem.

5. Embora a jurisprudência seja uníssona em não levar em consideração “
prints”
como meio probatório de modo isolado, no caso dos autos, verifica-se, que a própria Recorrente
apresentou recorte de tela sistêmica do sistema interno da Recorrida sobre a informação de alteração do voo
.

6. Diante disso, a Recorrente não pode sustentar que não foi previamente comunicada sobre a mudança do horário do voo, pois caso contrário não teria acesso a tela sistêmica juntada com a exordial.

7. De acordo com o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor não responde por eventuais danos experimentados pelo consumidor na hipótese de não haver falha na prestação do serviço ou quando a culpa pelo dano for exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8. As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução nº 400, da ANAC. A mera alteração do horário do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não é capaz de gerar dano moral.

9. Parte Recorrente que compareceu no aeroporto para embarcar no dia e novo horário estipulado pela Recorrida. Não há nos autos nenhuma prova demonstrando que a Recorrente tenha entrado em contato com a Recorrida para questionar a alteração e solicitar a mudança do voo para outro de acordo com a sua conveniência ou solicitar o ressarcimento dos valores gastos, o que demonstra sua anuência com a alteração. Não há provas da perda de algum compromisso.

10. Falha na prestação do serviço não configurada.

11. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça, nos termos do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021